Tribunal: TJES
Processo: 5004114-16.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004114-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES
RECORRIDO: SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004114-16.2024.8.08.0014.

4
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES
.

RECORRIDO:
SIMPALA LANCADORA E ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CIVIL
E
CONSUMERISTA
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
WASHINGTON LUIZ FERREIRA NUNES
em face d
a
sentença que julgou
im
procedentes o
s
pedido
s
da inicial,
na qual se
pugn
ou
pela
condenação
da recorrida

ao

pagamento de reparação material em dobro sobre os valores pagos pelo autor e
indenização por danos morais,
sob o fundamento de
vício de consentimento
quando
da contratação
de cota em grupo de consórcio.

2. Em suas razões recursais,
o
recorrente sustenta, em síntese,
a irregularidade da contratação em razão de não ter sido informado se tratar de contratação de consórcio,
devendo aguardar sua cota ser contemplada
, motivo pelo qual a realização do contrato ocorreu por meio de
vício de consentimento
.

3. A análise da existência de vício de consentimento deve considerar a boa-fé objetiva, tendo por parâmetro o consumidor médio, que somente seria enganado por uma promessa crível ou por dissimulação explícita do fornecedor. Tal circunstância, como bem reconhecido na sentença recorrida, não está presente nos autos.

4
. Em sintonia com a análise dos autos, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente, pois o recorrente não comprovou a existência de vício de consentimento. A alegação de promessa de contemplação em prazo determinado carece de qualquer lastro probatório.

5
.
A prova documental, ao contrário, demonstra que o contrato expressamente indica tratar-se de consórcio, afastando a tese de erro substancial sobre o objeto. Desse modo, não havendo prova de vício que pudesse anular o negócio jurídico, a manifestação de vontade expressa no contrato deve prevalecer, em respeito à segurança jurídica e ao princípio do
pacta sunt servanda
.

6
.
Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

7
.
É dizer, portanto, que
a
documentação
nos autos
não traz prova de que o recorrente
não
tinha pleno conhecimento da natureza e dos termos do contrato
na época da contratação
. Assim, a pretensão apresentada não encontra respaldo probatório e a sentença deve ser mantida.

8.
Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(R$ 18.353,56)
, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)